Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-26.2020.8.11.0021
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000945-26.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (APELANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO LOGO APÓS CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA E ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – CONTESTAÇÃO QUE TROUXE FATO IMPEDITIVO E JUNTOU DOCUMENTOS AO PROCESSO – MÉRITO DA CAUSA QUE ENVOLVE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
O CPC prevê que, se o réu alegar fato impeditivo do direito buscado na petição inicial e/ou trazer documentos ao processo, o autor deverá ser ouvido (arts. 350 e 437), providência que se mostra indispensável ao caso quando se observa que o mérito da causa versa sobre questão de fato e de direito, havendo aspectos controvertidos a serem sanados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

R
ecurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ISMAEL DAVID DE REZENDE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 1000945-26.2020.8.11.0021), ajuizada pelo apelante contra a AGREX DO BRASIL S.A., sucedida processualmente por PAULO ALBERTO FACHIN, julgou o pedido im
procedente por verificar que

“
o vencimento das duplicatas se deram no ano de 2014 e o protesto dos títulos no ano de 2016, dessa forma, foi observado o disposto no artigo 18 da Lei nº 5.474/1968; além disso, a afirmação do embargante de que a assinatura indicada como recebedor dos produtos não é de sua titularidade não restou comprovada, tampouco há elementos concretos a ilidir a presunção de entrega das mercadorias no endereço descrito nos referidos títulos
”
(cf. Id. nº 168258062).

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, pois, segundo alega, “
a produção de prova se fazia indispensável para a comprovação dos apontamentos ofertados (na petição inicial), vez que constava do arcabouço probatório carreado pela apelada notas fiscais de suposta entrega de insumos assinadas por terceiros que de modo algum detinham poderes para o fim
”; nesse sentido, argumenta que, “
ainda que conste o nome do filho do recorrente como recebedor dos produtos supostamente comercializados,
(...)
tal assinatura não é reconhecida pela parte ou pelo terceiro, de sorte que a realização de estudo técnico e a oitiva das partes neste ponto se mostrava imprescindível
”, além disso, “
passou desapercebido pelo nobre julgador da 1ª Instância que muitas da notas traziam como signatários pessoas absolutamente desconhecidas, não se podendo impelir tais rubricas a qualquer outro membro da família do recorrente ou ainda documentos sem qualquer assinatura, de modo que em tal delicada situação se fazia indispensável e até mesmo prudente a oportunização à parte de comprovar suas alegações, não se utilizando tão somente da frágil Teoria da Aparência para chancelar os equívocos constantes da documentação
”.

Sustenta, no mérito, que não reconhece as assinaturas apostas nas notas fiscais, o que retira qualquer força executiva das duplicatas, e que, por outro lado, “
não foram trazidos pela recorrida documentos que comprovassem a autorização de recebimento firmada pelo apelante, de modo que, mesmo que tivesse a entrega ocorrido a seu filho ou qualquer outra pessoa,
(...)
estes não possuíam autorização ou procuração para a prática de tal específico ato
”.

Afirma, em outra frente, que “
os protestos das discutidas duplicatas efetivados na modalidade editalícia se deram em total dissonância ao prelecionado na legislação pertinente, que elenca uma série de requisitos que não foram obedecidos pela apelada, tornando-os inquestionavelmente nulos
”, destacando o fato de “
inexistir qualquer comprovação de que se tenha buscado a comunicação do apelante pela via comum, que indiscutivelmente lhe garantiria ciência acerca do procedimento
”, portanto, “
ante a indubitável comprovação de que não efetivou a apelada, tampouco o Cartório do Registro de Protesto local, qualquer tentativa de encaminhamento dos instrumentos ao recorrente na modalidade comum, acrescido ao incontestável fato de que o endereço indicado pertence a este último, tendo inclusive recebido o mesmo a citação em tal localidade, necessária e inequivocamente justa se faz a decretação da nulidade dos instrumentos de protesto realizados pela via editalícia;
(...)
nesse diapasão, em sendo indiscutivelmente nulos os protestos atinentes aos títulos de crédito que embasam o feito, tem-se que, ao constar expressamente o dia 30 de maio de 2014 como data de vencimento das duplicatas mercantis, prescrito se fez o direito da apelada de perseguir judicialmente o adimplemento da obrigação pela via executiva em 30 de maio de 2017
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à instância de origem para instauração fase instrutória, ou, alternativamente, seja ela reformada a fim de julgar procedente o pedido para “
que
se reconheça a nulidade dos protestos das duplicatas mercantis efetivados via edital e em razão de tal averiguação, por decorrência, seja decretada a prescrição da pretensão executiva detida pela recorrida, extinguindo, finalmente, os autos principais da ação de execução
” (cf. Id. nº 168258065).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 145944429, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença deu a seguinte solução aos presentes embargos à execução:

“Trata-se a demanda de embargos à execução ajuizado por ISMAEL DAVID DE REZENDE em face de AGREX DO BRASIL S/A, ambos qualificados nesta demanda.

Em síntese, afirma que a dívida cobrada na execução de título extrajudicial tombada no PJE n. 1001503-32.2019.8.11.0021 tem como origem a emissão de diversas duplicatas mercantis que jamais foram encaminhadas ou entregues a este para aceite. Em preliminar, sustenta a inépcia da exordial executória ao afirmar a ausência de demonstrativo de débito atualizado. No mérito, manifesta pela nulidade do protesto via edital. Pugna pela declaração de prescrição das duplicatas mercantis em razão da nulidade do protesto e pela falta de certeza dos títulos carreados na inicial.

Decisão inicial que recebeu os embargos sem efeito suspensivo (id n. 33018196).

A embargada apresentou impugnação aos embargos monitórios (Id n. 34394317). Em resumo, afirma a comprovação dos requisitos do artigo 798 do CPC. Manifesta pela validade de intimação de protesto via edital. Afirma ainda a ausência de prescrição das duplicatas. Pugna pelo julgamento improcedente dos embargos.

Vieram os autos conclusos.

II – Fundamentação

Cinge-se a demanda quanto a análise de matéria de direito, assim revela-se desnecessário inaugurar a fase instrutória. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do rito procedimental, proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos termos do art. 355, inciso I do CPC

(...)

Pelo teor da Lei n. 5.474/68 nota-se que a duplicata é um título de crédito causal ligado a um contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviço.

Em relação à afirmação de nulidade do protesto via edital, este Juízo entende que não merece acolhimento a pretensão, tendo em vista que a medida de intimação por edital é subsidiária e prevista no artigo 15 da Lei n. 9.492/97, e, no caso em voga, constata-se inicialmente a tentativa de intimação pessoal do executado, a qual restou infrutífera, sendo assim, foi utilizado o meio de intimação por edital, nos termos da legislação supracitada.

A afirmação do embargante sobre a prescrição das duplicatas mercantis em razão da nulidade do protesto também não merece prosperar, haja vista que o protesto por edital na forma em que foi realizado é considerando válido.

De acordo com os documentos juntados na demanda de execução, verifica-se que os vencimentos das duplicatas se deram no ano de 2014 e o protesto dos títulos no ano de 2016, dessa forma, foi observado o disposto no artigo 18 da Lei nº 5.474/1968.

Além disso, a afirmação do embargante de que a assinatura indicada como recebedor dos produtos não é de sua titularidade não restou comprovada, tampouco há elementos concretos a ilidir a presunção de entrega das mercadorias no endereço descrito nos referidos títulos.

É importante consignar que este Juízo realizou pesquisas de processos vinculados a esta Comarca de Água Boa/MT e verificou que o recebedor dos produtos, Sr. Caetano Ferreira de Rezende, é filho do embargante.

(...)

Por fim, quanto à afirmação de falta de certeza e liquidez do título em razão de aceite formal, tal argumento não merece respaldo.

Em consonância com a Lei n. 5.474/68, e com a jurisprudência vigente, é cabível a cobrança efetuada por meio de duplicada sem aceite desde que devidamente protestada e acompanhada do comprovante de entrega de mercadoria.

(...)

III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE a pretensão formulada pelo embargante com esteio no artigo 920, inciso II do CPC.

Em sintonia com o princípio da causalidade, CONDENA-SE o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono do embargado no importe correspondente a 10 % (dez por cento) do valor atualizado da obrigação, consoante o art. 85, §2º do Código de Processo Civil.”

Como se vê, l
ogo após a contestação (cf. Id. nº 168258041), sem que fosse oportunizada a réplica à parte embargante ou a especificação de provas a serem produzidas em Juízo, sobreveio a sentença apelada, que, entre outros motivos, julgou o pedido improcedente por considerar que “
a afirmação do embargante de que a assinatura indicada como recebedor dos produtos não é de sua titularidade não restou comprovada, tampouco há elementos concretos a ilidir a presunção de entrega das mercadorias no endereço descrito nos referidos títulos
”.

O art. 350 do CPC prescreve que, “
se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova
”, enquanto o art. 437 do mesmo diploma dispõe que “
o réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação
”.

Então, sem dúvida, considerando que consta da contestação a arguição de fato impeditivo do direito buscado pelo embargante e a juntada de prova documental ao processo, ressai impositiva a conclusão de que a sentença veio aos autos de forma prematura, sobretudo ao se considerar que o mérito da causa versa sobre questão de fato e de direito, havendo aspectos controvertidos a serem sanados, mostrando-se, pois, prudente e recomendável oportunizar a prévia manifestação do embargante/apelante e, se for o caso, a dilação probatória por ambas as partes.

Particularmente quanto a esse último ponto, não se pode admitir que, ao dispensar a instrução probatória, julgando antecipadamente a lide, o juiz conclua pela improcedência do pedido ao fundamento de que a parte não se desincumbiu do seu ônus de prova, pois, se o magistrado convoca os autos para julgamento imediato, ou é porque entende que a matéria é eminentemente de direito, ou é porque entende que as provas dos autos contemplam todos os aspectos fáticos e jurídicos necessários à solução da lide, afastando eventuais dúvidas em favor ou desfavor das respectivas pretensões ou óbices.

Lembro que a previsão legal do juiz como destinatário final da prova e, portanto, soberano na análise de sua necessidade, deve ser compreendida e interpretada conforme as normas e garantias constitucionais, no que toca ao presente caso, refiro-me certamente ao contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV), bem por isso é que se entende que “
o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado, o que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa
” (STJ - Primeira Turma - REsp 499.649/PR, Rel. Min. José Delgado, julgado em 08/09/2003).

Friso, por fim, que não se está a lançar, aqui, qualquer juízo de valor sobre as chances de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão autoral, nem juízo exauriente a respeito da pertinência ou não no caso concreto da prova que o embargante/apelante pretende produzir em Juízo, e, sim, assentando o entendimento de que, antes de qualquer juízo quanto à questão, em se tratando de lide que evidentemente envolve matéria de fato e de direito, no mínimo, deve ser oportunizado às partes que indiquem quais provas teriam o interesse de produzir e, obviamente, o porquê de ser necessária a sua produção nos autos, e, então, se for o caso, a partir daí, caberá a rejeição daquelas que se mostraram inócuas ou irrazoaveis, e isso, evidentemente, por meio de decisão devidamente fundamentada, proferida após ser garantido o efetivo contraditório e ampla defesa.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja garantida ao embargante/apelante a oportunidade de impugnar a contestação ofertada pela parte adversária e, depois, para ambos os litigantes, a de especificar as provas que pretendem produzir em Juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023